Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração na apelação cível. ação monitória. juros e correção monetária. omissão. vício sanado com efeito infringente. majoração de honorários. descabimento. ausência de vícios no acórdão. prequestionamento. recurso conhecido e provido em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da autora, a fim de constituir o título executivo judicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 191.500,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste de vícios de omissão.
III. Razões de decidir
3. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, uma vez que não houve manifestação acerca da atualização monetária dos valores devidos, tampouco quanto à incidência dos juros de mora. De fato, embora dado provimento à apelação, o aresto não se manifestou quanto às verbas acessórias da condenação. Desse modo, os embargos de declaração foram acolhidos em parte para fixar o termo inicial dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e da correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela e aplicar apenas a taxa SELIC para fins de composição dos encargos, conforme alude o art. 406, §1o, do Código Civil, a partir de 28/08/2024, quando passou a produzir efeitos (art. 5o, inc. II, da Lei 14.905, de 28/06/2024).
4. Os honorários recursais, ou a majoração dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, são devidos “quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018). Aplicação do Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, o simples provimento do recurso interposto por uma das partes não autoriza, por si só, a majoração dos honorários anteriormente fixados, pois não houve recurso da ré que tenha sido integralmente não conhecido ou desprovido, circunstância que inviabiliza o preenchimento dos requisitos legais necessários à majoração da verba sucumbencial.
5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
6. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e providos em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406. CPC, art. 1.022; art. 1.025. Lei 14.905/2024, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339.
STJ, Tema 1.059. AgInt no AREsp 1.261.493/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/06/2018; REsp 679.019/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. 02/06/2005; AgInt no AREsp n. 2.530.904/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19/8/2024; AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/12/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT, APC 0702364-90.2023.8.07.0012, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 13/3/2024; APC 0707101-59.2020.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 7/4/2021; APC 2015.07.1.022801-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 09/08/2017; APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.